Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-32.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Alegação de deserção em contrarrazões - Ausência de prejuízo ao embargante, diante do desprovimento do recurso – Apelante recolher o valor das custas no prazo de 15 dias, que deveriam acompanhar a apelação, independentemente de intimação, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/2015, em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida - Recolhimento simples

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão – Alegação de deserção em contrarrazões - Ausência de prejuízo ao embargante, diante do desprovimento do recurso – Apelante recolher o valor das custas no prazo de 15 dias, que deveriam acompanhar a apelação, independentemente de intimação, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/2015, em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida - Recolhimento simples por não ter havido intimação para a regularização - Recurso recebido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002029-32.2018.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é embargante CLÓVIS MIRANDA, é embargada IRACELIS ELENI PEREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1002029-32.2018.8.26.0533.50000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste (1a Vara Cível)
Embargante: Clóvis Miranda
Embargada: Iracelis Eleni Pereira
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino
Voto n. 18.226
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão –
Alegação de deserção em contrarrazões - Ausência de
prejuízo ao embargante, diante do desprovimento do recurso –
Apelante recolher o valor das custas no prazo de 15 dias, que
deveriam acompanhar a apelação, independentemente de
intimação, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/2015,
em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida -
Recolhimento simples por não ter havido intimação para a
regularização - Recurso recebido em parte.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
236/239, afirmando ser omisso no que tange ao pedido pleiteado pelo
embargante, em sede de contrarrazões, a respeito da deserção do recurso de
apelação interposto pela ora embargada, uma vez que a mesma não
recolheu o devido preparo recursal, haja vista não ser beneficiaria da AJG
(pedido indeferido em fls. 29), bem como não houve a sua intimação na
pessoa da sua advogada para que o fizesse em dobro, nos termos do artigo
1.007, § 4o do CPC.
Houve manifestação da embargada às fls. 08/10
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Efetivamente houve omissão acerca da arguição em
contrarrazões de falta de preparo, mas do julgamento não adveio prejuízo
ao embargante, diante do desprovimento do recurso.
Apenas deverá a apelante recolher o valor das custas
no prazo de 15 dias, que deveriam acompanhar a apelação,
independentemente de intimação, em conformidade com o art. 1.007 do
CPC/2015, em favor do Estado, sob pena de inscrição da dívida. O
recolhimento é simples por não ter havido intimação para a regularização.
Pelo exposto, RECEBEM-SE EM PARTE os
embargos de declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica